Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0728821-69.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 28924199), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator